Tribunal: TJMT
Processo: 1001457-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001457-09.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - CNPJ: 02.108.194/0001-79 (AGRAVANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
PLANTUN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4° Vara Cível da Comarca de Sorriso /MT, MM
. Juiz Anderson Candiotto,
nos autos da Cautelar no 1000340-57.2019.8.11.0040, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que postergou a análise do pedido liminar, para depois da apresentação do cumprimento do mandado de constatação e avaliação dos veículos, oferecidos em caução.

O agravante relata que recebeu uma notificação de lançamento do Fisco estadual, em razão de ter havido o cruzamento de dados dos valores recebidos por meio de cartão de crédito e débito, no mês de abril de 2012, com as notas fiscais emitidas, de saída de mercadorias, e ter sido apurado o recolhimento do ICMS a menor.

Salienta que os pagamentos por meio de cartão de crédito e débito totalizaram, segundo apuração do Fisco, R$ 1.200.993,05 (um milhão, duzentos mil, novecentos e noventa e três reais e cinco centavos), enquanto as vendas brutas somaram R$ 659.447,31 (seiscentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavo).

Argumenta que recebeu uma multa no valor de R$ 244.930,30 (duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e trinta reais e trinta centavos).

Afirma que apresentou um pedido de revisão que foi indeferido e, posteriormente, interpôs um Recurso Voluntário que também foi desprovido.

Aduz que está impedida de obter certidão negativa de débitos e, por isso, buscou amparo no Poder Judiciário, pleiteando a concessão da tutela cautelar, de caráter antecedente, indicando, a título de caução, 02 (dois) veículos – Jeep Gcherokee, ano 2015 e Toyota Hilux, ano 2018/2019 –, mas o Juízo singular postergou a análise do pleito, para depois da constatação e avaliação dos bens.

Salienta que o aguardo da avaliação traz-lhe grande prejuízo, visto que a sua inscrição em dívida ativa impede a manutenção do diferimento de ICMS, e as homologações, perante os fornecedores, bancos, etc.

Informa que se propõe a substituir os veículos pelo imóvel urbano, matrícula n. 12662, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, de propriedade de Fabiano Alves Marson, avaliado em R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) que já foi oferecido em caução em outro processo, cuja valor da causa é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao final, defende o preenchimento dos requisitos legais exigidos, pugnando pela concessão do pedido de tutela recursal.

O pedido de tutela recursal foi deferido em parte. – id. 6096562.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas - id. 6882963.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. Id. 6933148.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que postergou a análise do pedido liminar, para depois da apresentação do cumprimento do mandado de constatação e avaliação dos veículos, oferecidos em caução.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em
17/06/2019,
com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“A desistência da ação provoca a extinção do processo sem resolução do mérito e não impede que, futuramente, a parte autora venha outra vez a propor a mesma ação.

Ante ao exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do NCPC, determinado pelo artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. ”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020